Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005668-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES RECORRIDO: MARIA DA GLORIA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE. CONCEDIDA. REVELIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ÁREA PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. MELHOR POSSE. EMBARGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. MULTA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. MANTIDAS AS DEMAIS SENTENÇAS. 1. Não se configura a deserção recursal quando há expresso pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 2. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é juris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2.1. Restando demonstrado nos autos a condição de hipossuficiência da parte, cabível a concessão da gratuidade de justiça, que somente produz seus efeitos a partir do deferimento, ficando a parte responsável pelo pagamento de todas as custas e honorários anteriormente fixados. 3. Restando constatado equívoco sobre a citação da parte perpetrado pelo próprio Juízo, não se pode penalizar o embargado com o reconhecimento da revelia, mostrando-se correta a decisão que abriu prazo para apresentação de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do artigo 677, § 4o, do CPC, o legitimado passivo nos embargos de terceiro é a pessoa a quem o ato de constrição aproveite, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com terceiros que não foram beneficiados pela reintegração de posse questionada. Preliminar rejeitada. 5. A decisão de saneamento e organização do processo é obrigatória nas hipóteses em que as providências preliminares não são aplicadas, assim, diante do julgamento antecipado do feito, resta desnecessária a decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC. Preliminar rejeitada. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado. 6.1. Não comprovado o prejuízo diante do julgamento separado das ações, não há razão para acolher a alegação de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 7. Conforme entendimento jurisprudencial emanado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça, é possível a disputa de posse sobre bem público envolvendo particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. 8. Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, mostrando-se pouco importante a relação jurídica subjacente, uma vez que o que se busca proteger é o direito do possuidor com fundamento na hostilização possessória. 9. Observado que as provas demonstram a melhor posse/detenção dos embargantes, bem como a dúvida gerada sobre a área em que recaiu a reintegração de posse em favor do embargado, mormente em razão da confusão fundiária gerada pelos invasores de área pública, necessário manter a inibição da reintegração almejada nos embargos de terceiro. 10. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 10.1. Não restando presente nenhuma comprovação de que as partes incorreram de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé. 10.2. A oposição de embargos de declaração para demonstrar a nítida omissão do Juízo na análise de um dos pedidos não pode ser entendido como ato protelatório, devendo ser afastada a multa aplicada unicamente com tal fundamento. 11. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Demais sentenças mantidas. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando “notória inadequação ao conferir o mesmo peso valoroso de um contrato de cessão de direito apresentado pelo recorrido, a todas as provas apresentadas pelo recorrente” (id 46689501, pág. 14). Aduz equívoco na apreciação da matéria acerca do ônus da prova, pois houve robusta colação de documentos hábeis a comprovar os fatos impeditivos e modificativos do direito pleiteado pela parte recorrida. No aspecto, colaciona julgado do TJRS com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Na disputa de posse contra posse, devem ser verificados os elementos da posse em si mesma, mostrando-se pouco importante a relação jurídica subjacente, uma vez que o que se busca proteger é o direito do possuidor com fundamento na hostilização possessória.(...) Observado que as provas demonstram a melhor posse/detenção dos embargantes, bem como a dúvida gerada sobre a área em que recaiu a reintegração de posse em favor do embargado, mormente em razão da confusão fundiária gerada pelos invasores de área pública, necessário manter a inibição da reintegração almejada nos embargos de terceiro” (vide itens 8 e 9 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que, apesar de o recorrente sustentar o contrário, demanda reexame dos referidos elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012